Tribunal: STF
Processo: RE 92608
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. 2.
Titulares e serventuários de cartórios não-oficializados. 3.
Recolhimento aos cofres públicos do excesso das custas arrecadadas.
Não-incidência, do art. 42 da Lei Estadual n.º 2.085-A/1972.
Inaplicabilidade, também, do art. 196, da Emenda Constitucional n.º
1/1969. 4. Direito adquirido. Precedentes. 5. Agravo regimental a
que se nega provimento.